Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726739-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Odaléa Sadeck Soares Rodrigues contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela embargante (ID no 64223822). 2. Diante da identificação do caráter protelatório dos embargos de declaração, a embargante foi condenada ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 220.800,08) (ID no 65796101). 3. Na petição de ID no 66953342, alega que houve erro material na fundamentação do acórdão para justificar a imposição da multa, que deve ser corrigido, pois os embargos de declaração não podem ser considerados protelatórios. 4. Pede a correção do erro material indicado para afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração e excluir a multa aplicada. 5. Para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à petição de ID no 66953342. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO